Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-31.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 244-B, §2o, DO ECA. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que o fato de o apelante ter efetuado um disparo de arma de fogo durante a prática do roubo, colocando em risco a integridade física de outras pessoas, evidencia a maior reprovabilidade do seu comportamento.
2. Havendo mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime, não havendo que se falar em bis in idem.
3. A análise desfavorável das consequências do crime deve ser mantida quando embasada em fundamentos idôneos. Na espécie, além do prejuízo patrimonial, o trauma psicológico causado à vítima extrapolou as consequências normais do delito de roubo.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso dos autos, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Considerando que os crimes ora apurados foram praticados antes da vigência da Lei no 13.964/2019, que acrescentou, ao rol do artigo 1o da Lei de Crimes Hediondos, o delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, deve-se afastar, in casu, a causa de aumento prevista no artigo 244-B, §2o, da Lei no 8.069/1990, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
6. Embora os crimes tenham sido praticados em concurso formal, mostra-se mais favorável ao réu a cumulação das penas, devendo incidir a regra do parágrafo único do artigo 70 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal e do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, afastar a causa de aumento prevista no artigo 244-B, §2o, da Lei no 8.069/1990 e aplicar a regra do parágrafo único do artigo 70 do Código Penal (concurso material benéfico), diminuindo a pena de 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.